Tribunal: TJDFT
Processo: 0705840-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0705840-14.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ODAIR DE ALMEIDA SANTOS DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA Retire-se de pauta. Homologo a desistência do recurso (ID 19695815). Em razão da renúncia ao prazo recursal, certifique-se. Após, baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator